Tribunal: TCU
Processo: 005.668/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 0366/2011, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, funçãonull, que teve como objeto Construção de 3 (três) Escolas de Educação Infantil, divididas em ações: Ação 1: ID 20048 Construção de 1 (uma) Escola de Educação Infantil Tipo B, localizada em Brisa da Chapada, Bairro Açude Novo, em Itaberaba/BA; Ação 2: ID 20117: Construção de 1 (uma) Escola de Educação Infantil Tipo B, localizada no Campo do DER-BA s/ n.o, Bairro Dois de Abril, em Itaberaba/BA. Ação 3: ID 20193: Construção de 1 (uma) Escola de Educação Infantil Tipo C, localizada no Loteamento Rodoviário, Bairro Rodoviário, em Itaberaba/BA (no da TCE no sistema: 1723/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 6273/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso II, e 212 do Regimento Interno do TCU, em determinar o arquivamento do seguinte processo, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de sua constituição e de seu desenvolvimento válido e regular, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.668/2025-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: João Almeida Mascarenhas Filho (XXX.490.655-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Itaberaba - BA. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência desta deliberação, acompanhada dos pareceres que a fundamentam, ao responsável e ao tomador de contas.